Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000821-25.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDREIA ALENCAR DAS NEVES Advogado(s): LORENA MATOS GAMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. CONCESSÃO DOAUXÍLIO-ACIDENTE (B-94) POR ATÉ QUE CESSE A INCAPACIDADE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU SEJA REABILITADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES INDIVIDUAIS DO SEGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEI PREVIDENCIÁRIA DE FORMA MAIS FLEXÍVEL E FAVORÁVEL À ACIDENTADA. IMPROBABILIDADE DE RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, AINDA QUE A LIMITAÇÃO FUNCIONAL NÃO SEJA ABSOLUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, DEVENDO SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS EVENTUALMENTE RECEBIDAS NA TITULARIDADE DE QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO NÃO ACUMULÁVEL NO MESMO PERÍODO. CUMULAÇÃO COM VALORES DECORRENTES DE POSSÍVEIS ATIVIDADES REMUNERADAS DO AUTOR. CABIMENTO. TEMA 1.013 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, RESPEITADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NO RESP 1492221/PR. JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 111 DO STJ. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUE SOMENTE OCORRERÁ QUANDO LIQUIDADO O JULGADO, CONFORME REGRAMENTO DO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, INCLUSIVE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000821-25.2015.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, ANDREIA ALENCAR DAS NEVES, e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR a PRELIMINAR aventada e, no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, reformando o comando sentencial vergastado, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da primeira instância, julgando procedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente (B-94) por até que cesse a incapacidade da autora para o exercício da função ou seja reabilitada e, de ofício, reconhecer o INPC como índice de correção monetária e os juros moratórios de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como assentir que os honorários sucumbenciais deverão incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, em estrita observância ao enunciado da Súmula n.º 111 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, assim, que a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme regramento do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de julho de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05